Tribunal: STF
Processo: HC 270809
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Falsidade ideológica e organização criminosa. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Denúncia anônima. Investigações preliminares. Persecução penal. Possibilidade. Alegação de quebra de sigilo fiscal sem prévia autorização judicial. Inexistência. Violação à Súmula Vinculante 24. Inocorrência. Atipicidade da conduta. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de D.R.M. e R.G.M. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 178.357/SP (evento 8).

Os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes de falsidade ideológica e organização criminosa, tipificados no art. 299 do Código Penal e no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (evento 5, fl. 293).

No presente writ, a Defesa sustenta ausência de justa causa para prosseguir com a ação penal. Aponta a ilicitude do procedimento investigatório criminal instaurado em face dos pacientes, pois “teve início exclusivamente a partir de denúncia anônima, sem que houvesse a prévia realização de diligências preliminares lícitas aptas a conferir lastro mínimo de credibilidade às informações veiculadas”. Pontua que houve violação do sigilo fiscal dos pacientes, “sem que tivesse sido realizada qualquer diligência prévia minimamente idônea para verificar os fatos narrados na denúncia anônima e sem que houvesse sequer uma investigação formal instaurada” Argumenta que “a Receita Federal fora requisitada diretamente pelo Ministério Público e, sem prévia autorização judicial, forneceu interpretação consolidada a partir da análise de dados fiscais sigilosos das pessoas jurídicas envolvidas”. Aduz que a decisão judicial que determinou a quebra de sigilo fiscal está amparada em prova ilícita. Assenta a atipicidade da conduta, diante da ausência de constituição definitiva do crédito tributário. Ressalta que, embora se impute aos pacientes a prática dos crimes de falsidade ideológica e de organização criminosa, a persecução penal encontra-se condicionada à existência de crédito tributário definitivamente constituído, tendo em vista que as condutas a eles atribuídas se amoldariam, em tese, a crimes contra a ordem tributária. Alega violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 24. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal na origem até o julgamento de mérito do presente writ. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal nº 1005324-17.2023.8.26.0270.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 8):

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OBTENÇÃO DE DADOS SIGILOSOS JUNTO À RECEITA FEDERAL BRASILEIRA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 24. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se alegava a ilegalidade da quebra de sigilo fiscal fundamentada em denúncia anônima e a ausência de procedimento administrativo fiscal com trânsito em julgado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a quebra de sigilo fiscal, fundamentada em denúncia anônima e sem procedimento administrativo fiscal com trânsito em julgado, é válida. 
3. A questão também envolve a análise da legalidade da apuração criminal deflagrada exclusivamente por denúncia anônima e a alegação de que houve quebra de sigilo do Ministério Público ao encaminhar informações à Receita Federal sem autorização judicial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A decisão pela quebra de sigilo fiscal foi fundamentada em indícios suficientes de prática delitiva, não se baseando exclusivamente em denúncia anônima, mas em informações preliminares obtidas pelo Ministério Público junto à Receita Federal. 
5. A jurisprudência admite a mitigação da Súmula Vinculante n. 24 do STF quando há indícios de crimes de natureza não tributária, como organização criminosa e falsidade ideológica, não exigindo a constituição definitiva do crédito tributário para a deflagração da ação penal. 
6. Não se verificou a alegada quebra de sigilo do Ministério Público, pois a Receita Federal não compartilhou dados fiscais sigilosos sem autorização judicial. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental desprovido.“
 
De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 

De qualquer maneira, quanto ao mérito, assento que, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “’o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024). Nesse sentido: HC 235.638- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 234.114-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; e HC 233.107-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023. 

Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao analisar as teses defensivas de ilegalidade para o prosseguimento da persecução penal, consignou que (evento 5, fls. 121-132):

“(...)
De início, cumpre ressaltar o entendimento de que "[o] trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. É certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade" (AgRg no RHC n. 201.546/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.). 
Para melhor delimitação da controvérsia, colaciono os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 572-581-grifei):
De proêmio, cabe ressaltar a preclara fundamentação do parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da presente impetração. Com efeito, não há indicação de que o pleito tenha sido ajuizado junto à origem, bem como não se vislumbra ameaça presente ou iminente à liberdade de locomoção dos Pacientes. 
Mas, ainda que assim não fosse, a análise dos autos não permite vislumbrar qualquer ilegalidade a determinar a concessão de ordem de habeas corpus. 
O trancamento de procedimento investigatório por esta via é medida absolutamente excepcional, justificável apenas diante da pronta demonstração, por meio de prova pré-constituída e clarividente, da atipicidade da conduta ou da completa inexistência de indícios de autoria. 
Nesse sentido, farta jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, a exemplo: 
[...] 
Neste caso, inexiste teratologia ou prova irrefutável de atipicidade. Nota-se desde logo, conforme relatório ofertado na própria impetração, que, diante da notícia anônima, diligenciou o Órgão Ministerial junto à Receita Federal, a qual registrou “que há embasamento na situação relatada, tratando-se possivelmente de fraude na apuração dos tributos ICMS, PIS, e COFINS, por meio de interposição de pessoas jurídicas fictícias, na cadeia de compra do produto, para fins de geração de créditos fiscais indevidos” (fl. 3). 
Foi diante dessa informação, que fornece subsídio sobremaneira superior ao da simples delação anônima para o prosseguimento do caderno investigatório, que o MM. Juízo de origem deferiu o afastamento de sigilo fiscal, por meio da r. decisão reproduzida a fls. 519 /524. E, diante de indícios da constituição de pessoa jurídica “apenas para fornecer notas, com o fim único de praticar fraudes fiscais” (fl. 535), deferiu-se medida cautelar complementar, na r. decisão reproduzida a fls. 533/536. 
Em vista do cumprimento de tais cautelares, registrou o MM. Juízo de origem a ausência de lógica econômica em “que fornecedores do Estado de São Paulo vendam insumos à empresa localizada no Rio Grande do Sul, para que esta, posteriormente, revenda tais insumos para outra empresa de seu próprio grupo econômico situada em São Paulo” (fl. 541), bem como a composição com pessoa jurídica registrada “recentemente apenas para assumir os débitos tributários decorrentes da comercialização de resinas adquiridas de produtores locais”, passivo que “não vem sendo pago, e há indícios de que essa situação de inadimplência seja pré-ordenada e integre o escopo do esquema fraudulento investigado” (fl. 542). 
Foi por meio de bem fundamentada análise que deferiu-se busca e apreensão e nova quebra de sigilo de dados, pela r. decisão reproduzida a fls. 537/349, medidas sobre as quais, nos termos das informações prestadas pelo MM. Juízo de origem, aguarda-se relatório do GAECO. 
Ora, maior aprofundamento no conjunto probatório não é cabível nesta via sumária e, a bem da verdade, nem mesmo é exigível cognição exauriente pelo MM. Juízo de origem, vez que a investigação se encontra em fase pré-processual, anterior ao contraditório. 
E, em que pese a relevante e balizada argumentação aventada na impetração, nota-se, pelas bem fundamentadas r. decisões citadas, que o procedimento investigatório segue calcado em lastro probatório mínimo a indicar a possível prática de eventuais condutas delitivas. As r. decisões, de fato, revelam fundamentadamente a cadeia lógica que levou ao aprofundamento progressivo das diligências. 
Ora, diante da existência de lastro probatório mínimo, a decisão pela atipicidade demandaria fundamentada valoração probatória, vedada nesta via e inconveniente neste momento. 
Outrossim, não se verifica que seja a investigação calcada unicamente na delação anônima. Ao contrário, afigura-se que ela tenha sido apenas o elemento inicial deflagrador de diligências investigativas. Ora, o aprofundamento de investigações diante de quaisquer indícios de conduta delitiva caracteriza inerente competência do Órgão Ministerial, que não poderia furtar-se de semelhantes apurações. 
Como bem registrou o i. Procurador de Justiça oficiante nestes autos, a realização de diligências investigativas a partir de delação apócrifa, para que se verifique a conveniência de instauração do procedimento inquisitorial, é referendada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. O preclaro parecer cita precedentes que, por ilustrativos, merecem reprodução: 
[...] 
E, bem como prelecionado nos precedentes, a análise da documentação acostada pelos combativos Impetrantes revela que a primeira manifestação proferida pelo d. Promotor de Justiça que recebeu a robusta denúncia anônima determinou, não a instauração de investigação com base exclusiva na notícia, mas “o encaminhamento de ofício à Delegacia da Receita Federal de Sorocaba, com cópia da notícia de fato e documentos que a instruem, para elaboração de relatório minucioso acerca dos fatos, após coletas de dados, com a finalidade de possibilitar possível instauração de procedimento investigatório criminal por este núcleo” (fl. 110) 
Além disso, nota-se que a certidão que faz referência à portaria de instauração do procedimento criminal data de 10 de novembro de 2020 (fl. 116), posterior, portanto, à já citada resposta da Receita Federal que dá conta da plausibilidade da delação apócrifa (ofício de 25 de setembro de 2020, cf. fl. 114). 
A alegação dos combativos Impetrantes, segundo a qual tal resposta proveniente do órgão fiscal não seria suficientemente detalhada para sustentar a instauração do procedimento é incognoscível nesta via. Demandaria análise do conjunto probatório amealhado após o deferimento de quebra de sigilos, eis que foram exatamente esses dados que fundamentaram a manifestação inicial da Receita Federal e que foi justamente seu caráter sigiloso que impediu maior detalhamento à época. E a análise probatória, como visto, é descabida nesta via e neste momento. 
Sabe-se, ademais, que mesmo a hipotética presença de irregularidade em procedimento investigatório não é sempre capaz de fulminar a ação penal dele decorrente, caso encontrados fundamentos que a suportem. 
Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que: 
[...] 
Posicionamento que também é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do excerto de julgado que segue: 
[...] 
Inexiste, enfim, evidência de irregularidade teratológica na instauração do procedimento investigativo, tampouco prova cabal e pré-constituída da atipicidade de todas as operações financeiras analisadas nos autos de origem, únicos vetores que poderiam ensejar a excepcional medida alvitrada pelos combativos Impetrantes. Tal medida, no caso, se confunde com juízo de mérito, a ser formado pelo MM. Juízo de Conhecimento, de acordo com a produção de provas que lhe parecer necessária para tanto. 
Além disso, vale ressaltar que a simples existência de procedimento investigativo não configura constrangimento ilegal ao acusado. Muito ao contrário, é o regular andamento dessa investigação que poderá trazer a lume provas da alegada atipicidade. 
Certo, ainda, que eventual conclusão ministerial pela tipicidade das condutas não será ratificada pelo MM. Juízo antes de assegurado o devido processo legal, em eventual ação penal que possa ser instaurada, garantidas a ampla defesa e o contraditório para, se o caso, comprovar-se a alegada inocência. 
Em suma, muito embora a ausência de provocação à origem pudesse mesmo levar ao não conhecimento da ordem, tenho que a análise dos autos não revela qualquer constrangimento ilegal a determinar intervenção excepcional e de urgência, verificando-se, ao contrário, regularidade da tramitação na origem. A solução que melhor se afigura, por conseguinte, é a denegação da ordem. 
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem de habeas corpus impetrada, nos termos acima descritos.
Da análise do excerto colacionado, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal quanto ao tema, descaracterizando a alegação de nulidade do procedimento investigatório criminal que não foi iniciado unicamente por denúncia apócrifa e foi objeto de investigação preliminar pelo Ministério Público que, dentro das suas prerrogativas institucionais, encontrou indícios suficientes à deflagração da ação penal intentada contra os recorrentes em relação a delitos de organização criminosa e falsidade ideológica, não se aplicando, por conseguinte, a Súmula vinculante n. 24, que versa sobre crimes contra a ordem tributária. 
Como bem observado pelo Ministério Público Federal em sua manifestação, "não se desconhece o entendimento dessa egrégia Corte de Justiça no sentido de que “é ilegal a requisição de dados fiscais feita diretamente pelo Ministério Público, sem autorização judicial” (AgInt no REsp n. 1.952.837/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.). Entretanto, o caso dos autos difere do referido julgado porque, contrariamente ao alegado pela Defesa, a Receita Federal não compartilhou nenhum dado fiscal sigiloso com o Ministério Público." (fl. 645), mormente diante da resposta da Receita Federal quanto à impossibilidade de prestar maiores informações em decorrência do sigilo fiscal, posteriormente mitigado mediante decisão judicial devidamente fundamentada. 
Nesse sentido:
(...)
Por fim, no que pertine à alegação de nulidade dos procedimentos pela suposta ausência de procedimento fiscal, verifica-se que a controvérsia não foi objeto de deliberação pela Corte de origem, o que inviabiliza a análise por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, ainda que assim não fosse, considerando a superveniente denúncia por organização criminosa e falsidade ideológica, não se verifica a exigência de procedimento fiscal, cuja finalidade é a constituição definitiva do tributo sonegado.
(...)”

Os fatos até então apurados recomendam o prosseguimento da persecução penal em desfavor dos pacientes, e não o seu trancamento, este admitido somente diante de situações excepcionalíssimas, em que presentes “a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade” (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014), hipóteses não evidenciadas no caso.
 
Nesse contexto, colho precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NA CORTE ESTADUAL. PERDA DE OBJETO. 
1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.
 2. O trancamento de ação penal ou de inquérito policial, na via do habeas corpus, só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas.
 3. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a representação fiscal para fins penais, não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. 
4. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC 122.434-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.02.2016 - grifei)

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. CRIME ELEITORAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A AFASTAR, DESDE LOGO, A RESPONSABILIDADE PENAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ORDEM DENEGADA. 
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a extinção de inquéritos e ações penais de forma prematura, via habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. Precedentes. No caso, não se constata nenhuma das hipóteses que justificariam o trancamento excepcional do procedimento investigativo 
2. Pelo menos na via estreita do habeas corpus, os fatos objeto de investigação possuem relevância jurídica para o âmbito penal, razão pela qual se torna ilegítimo suprimir, desde logo, as funções institucionais dos órgãos competentes pela investigação criminal. Ademais, o deslinde das diversas questões aqui suscitadas demandaria, necessariamente, o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. 
3. A simples notitia criminis não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sanável via habeas corpus, especialmente quando não há qualquer informação de que o paciente esteja na iminência de ser preso. Precedentes. 
4. Ordem denegada.” 
(HC 119.172/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 05.5.2014 - grifei).

Ademais, não procede a alegação de que a investigação criminal foi instaurada com base unicamente em denúncia anônima. Com efeito, embora as investigações preliminares possam ter sido deflagradas por denúncia anônima, as instâncias de origem apontaram a existência de diligência investigatória. Nesse sentido, de acordo com as instâncias anteriores, “não se verifica que seja a investigação calcada unicamente na delação anônima. Ao contrário, afigura-se que ela tenha sido apenas o elemento inicial deflagrador de diligências investigativas. Ora, o aprofundamento de investigações diante de quaisquer indícios de conduta delitiva caracteriza inerente competência do Órgão Ministerial, que não poderia furtar-se de semelhantes apurações. Como bem registrou o i. Procurador de Justiça oficiante nestes autos, a realização de diligências investigativas a partir de delação apócrifa, para que se verifique a conveniência de instauração do procedimento inquisitorial, é referendada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. (...). E, bem como prelecionado nos precedentes, a análise da documentação acostada pelos combativos Impetrantes revela que a primeira manifestação proferida pelo d. Promotor de Justiça que recebeu a robusta denúncia anônima determinou, não a instauração de investigação com base exclusiva na notícia, mas “o encaminhamento de ofício à Delegacia da Receita Federal de Sorocaba, com cópia da notícia de fato e documentos que a instruem, para elaboração de relatório minucioso acerca dos fatos, após coletas de dados, com a finalidade de possibilitar possível instauração de procedimento investigatório criminal por este núcleo” (fl. 110). Além disso, nota-se que a certidão que faz referência à portaria de instauração do procedimento criminal data de 10 de novembro de 2020 (fl. 116), posterior, portanto, à já citada resposta da Receita Federal que dá conta da plausibilidade da delação apócrifa (ofício de 25 de setembro de 2020, cf. fl. 114)” (grifei).

Segundo a jurisprudência desta Corte, “A deflagração de persecução penal pode ser iniciada com base em denúncia anônima, desde que esta seja corroborada por diligências investigativas posteriores, o que foi devidamente observado no caso em análise” (HC 247.810-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).

De outro lado, sobre a alegação defensiva de quebra de sigilo fiscal dos pacientes sem prévia autorização judicial, a Corte Superior, destacando o parecer ministerial, ressaltou que, “contrariamente ao alegado pela Defesa, a Receita Federal não compartilhou nenhum dado fiscal sigiloso com o Ministério Público." (fl. 645), mormente diante da resposta da Receita Federal quanto à impossibilidade de prestar maiores informações em decorrência do sigilo fiscal, posteriormente mitigado mediante decisão judicial devidamente fundamentada”. Na hipótese, “diligenciou o Órgão Ministerial junto à Receita Federal, a qual registrou ‘que há embasamento na situação relatada, tratando-se possivelmente de fraude na apuração dos tributos ICMS, PIS, e COFINS, por meio de interposição de pessoas jurídicas fictícias, na cadeia de compra do produto, para fins de geração de créditos fiscais indevidos’ (fl. 3). Foi diante dessa informação, que fornece subsídio sobremaneira superior ao da simples delação anônima para o prosseguimento do caderno investigatório, que o MM. Juízo de origem deferiu o afastamento de sigilo fiscal, por meio da r. decisão reproduzida a fls. 519 /524.”. Tais informações preliminares prestadas pela Receita Federal ao Ministério Público não configuram quebra de sigilo fiscal dos pacientes, o qual somente foi afastado mediante prévia decisão judicial fundamentada. 

Registro que, mesmo nas hipóteses de compartilhamento de relatórios de inteligência financeira, o que não é o caso dos autos, precedentes de ambas as Turmas desta Corte, firmados por unanimidade, reconhecem a constitucionalidade do compartilhamento, pela Receita Federal, de informações com órgãos de persecução penal, para fins criminais, sem a necessidade de prévia autorização judicial. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE DESCOMPASSO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). 
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
1. Reclamação julgada procedente, para cassar o ato reclamado, de modo a reconhecer a legalidade na atuação do Ministério Público, quando solicitou, mediante procedimento e comunicação formais, a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira dos investigados, apontados como integrantes de organização criminosa que obtinha ganhos a partir de esquema de pirâmide financeira. 
II. RAZÕES DE DECIDIR 
2. Verifica-se que o acórdão reclamado, ao declarar a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira, decidiu o caso de forma contrária ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 990-RG, oportunidade em que o Plenário assentou que: “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”. 
3. No particular, o relatório foi requisitado de maneira formal e com indicação expressa do número do procedimento ao qual se destinava, na linha do entendimento firmado por este STF. O que não pode ser admitido é o requerimento sem qualquer procedimento, sem objetivo certo e sem nenhum elemento indiciário; hipótese não retratada nos autos. 
III. DISPOSITIVO 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 70191 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.11.2024 - grifei).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) ENTRE O COAF E AUTORIDADES DE PERSECUÇÃO PENAL. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 990/RG DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade flagrante no compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e autoridades de persecução penal. A agravante sustenta a ilicitude da prova derivada do compartilhamento, alegando ausência de prévia autorização judicial e ocorrência de abuso de poder. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em definir se o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e os órgãos de persecução penal, sem autorização judicial prévia e por solicitação da autoridade policial, caracteriza prova ilícita e enseja a sua nulidade 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.055.941/SP (Tema 990/RG), fixou a tese de que é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira do COAF com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, sem necessidade de autorização judicial prévia, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. A Suprema Corte admite o compartilhamento de relatório de inteligência financeira, tanto de ofício quanto a pedido dos órgãos de investigação criminal, desde que o procedimento seja realizado por meio de sistema eletrônico, que garanta o sigilo e a segurança da informação e que não tenha sido realizado por encomenda contra cidadãos que não estejam sob investigação ou sem que haja um alerta previamente emitido pela unidade de inteligência. O Tribunal local assentou que os relatórios financeiros apenas indicaram operações suspeitas e serviram como reforço a outros indícios prévios da participação da agravante nos crimes investigados, não sendo o ponto de partida da investigação, afastando-se a alegação de "pesca predatória" (fishing expedition). A jurisprudência do STF admite o encontro fortuito de provas em procedimentos formais de investigação, inclusive aqueles decorrentes da cooperação entre órgãos de fiscalização e de persecução penal, desde que respeitados os limites constitucionais e legais. O pedido de compartilhamento do RIF não se confunde com requisição direta de dados bancários ou fiscais pelo órgão de acusação, sendo a decisão sobre sua produção e disseminação exclusiva da Unidade de Inteligência Financeira (UIF). A agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Agravo regimental desprovido.” (HC 246.060 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.04.2025 - grifei).

Nessa perspectiva, não há ilicitude na Informação Fiscal nº 001, prestada pela Receita Federal ao Ministério Público.

Quanto à alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante 24, assento que o acórdão recorrido não diverge do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Mesmo para os casos de investigação de crime fiscal propriamente dito, a jurisprudência desta Corte tem relativizado a incidência do enunciado sumular quando houver cumulatividade com outras condutas criminosas.” (HC 237.538 AgR/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 01.7.2024). E mais, “O crime de organização criminosa é autônomo